Tribunal: TJSP
Processo: 2053887-64.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – Ação de rescisão contratual com pedido de devolução de valores pagos e declaração de nulidade de cláusula abusiva - Decisão que deferiu pedido de tutela de urgência para determinar a parte agravada que se abstenha de adotar providências de ordem administrativa visando a negativação do nome da parte autora perante os cadastros desabonadores do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – Ação de rescisão contratual com pedido de devolução de valores pagos e declaração de nulidade de cláusula abusiva - Decisão que deferiu pedido de tutela de urgência para determinar a parte agravada que se abstenha de adotar providências de ordem administrativa visando a negativação do nome da parte autora perante os cadastros desabonadores do crédito, bem como exigir o pagamento das parcelas vincendas, a partir da data da decisão, sob pena de multa diária cominatória de R$ 500,00, limitada a R$ 15.000,00, cada uma – Afastamento – Ausência dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil - Decisão reformada - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000674084
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2053887-64.2020.8.26.0000, da Comarca de Mirassol, em que são agravantes
ALPHAVILLE URBANISMO S/A e AYOM SPE EMPREENDIMENTOS
IMBOBILIÁRIOS LTDA, são agravados LUCIANO SILVERIO MARCELINO E
OUTRA e ELISANGELA DE CARVALHO MARCELINO.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
HUGO CREPALDI (Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E
ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 20 de agosto de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2053887-64.2020.8.26.0000 - Voto no 22773 - Mirassol
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2053887-64.2020.8.26.0000
Comarca: Foro de Mirassol
Agravantes: Alphaville Urbanismo S/A e Outro
Agravados: Luciano Silveiro Marcelino e Outra e Outro
Juiz/Juíza: Marcelo Haggi Andreotti
VOTO 22.773
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

TUTELA
DE
URGÊNCIA Ação de rescisão contratual com pedido de
devolução de valores pagos e declaração de nulidade de
cláusula abusiva - Decisão que deferiu pedido de tutela de
urgência para determinar a parte agravada que se abstenha
de adotar providências de ordem administrativa visando a
negativação do nome da parte autora perante os cadastros
desabonadores do crédito, bem como exigir o pagamento
das parcelas vincendas, a partir da data da decisão, sob pena
de multa diária cominatória de R$ 500,00, limitada a R$
15.000,00, cada uma
Afastamento
Ausência dos
requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil - Decisão
reformada - Recurso provido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ALPHAVILLE URBANISMO S/A e AYOM SPE EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA S/A, nos autos da ação de rescisão contratual com
pedido de devolução de valores pagos e declaração de nulidade de cláusula
abusiva que lhes movem LUCIANO SILVEIRO MARCELINO e
ELISANGELA DE CARVALHO MARCELINO, contra a decisão que deferiu
pedido de tutela de urgência para determinar a parte agravada que se
abstenha de adotar providências de ordem administrativa visando a
negativação do nome da parte autora perante os cadastros desabonadores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2053887-64.2020.8.26.0000 - Voto no 22773 - Mirassol
3
do crédito, bem como exigir o pagamento das parcelas vincendas, a partir
da data da decisão, sob pena de multa diária cominatória de R$ 500,00,
limitada a R$ 15.000,00, cada uma.
Deferido o pedido de efeito suspensivo.
Não houve contraminuta.
É o relatório.
A ação visa a rescisão de compromisso de compra e venda
firmado entre as partes, com pedido de devolução de valores pagos e
declaração de nulidade de cláusula abusiva. Em sede de tutela de urgência,
requereu a parte autora a suspensão imediata do compromisso, inclusive o
pagamento das parcelas vincendas, e abstenção de negativação do nome
dos autores.
Pela
decisão
agravada,
o
magistrado,
dentre
outras
providências, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a parte
agravada que se abstenha de adotar providências de ordem administrativa
visando a negativação do nome da parte autora perante os cadastros
desabonadores do crédito, bem como exigir o pagamento das parcelas
vincendas, a partir da data da decisão, sob pena de multa diária cominatória
de R$ 500,00, limitada a R$ 15.000,00, cada uma.
Daí o inconformismo recursal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2053887-64.2020.8.26.0000 - Voto no 22773 - Mirassol
4
Sustentam as agravantes que não estão presentes os requisitos
formais para a concessão da tutela antecipada em favor dos agravados,
conforme previsão do art. 300 do Código de Processo Civil.
Além disso, afirmam que há perigo da irreversibilidade da
medida, diante da multa exorbitante fixada, que não será revertida.
Passa-se a decidir:
Nos termos do que preceitua o art. 300 do Código de Processo
Civil: “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo”.
A probabilidade do direito é aquela que convence o magistrado
da plausibilidade da pretensão de direito material afirmado, não se
mostrando suficiente o mero fumus boni iuris, requisito típico do processo
cautelar.
Quanto ao deferimento da antecipação de tutela, cabe
inicialmente ao julgador, no âmbito e nos limites do seu poder discricionário,
decidir, por intermédio do seu livre convencimento, quanto à absoluta
adequação da medida, desde que haja nos autos a efetiva comprovação,
pelo autor, da presença de todos os requisitos legais acima descritos.
Ensina
HUMBERTO
THEODORO
JÚNIOR,
em
ensaio
publicado na Revista dos Tribunais no 742/49, que: “A antecipação não é de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2053887-64.2020.8.26.0000 - Voto no 22773 - Mirassol
5
ser prodigalizada à base de simples alegações ou suspeitas. Haverá de
apoiar-se em prova preexistente, que, todavia, não precisa ser
necessariamente documental. Terá, no entanto, que ser clara, evidente,
portadora de grau de convencimento tal que a seu respeito não se possa
levantar dúvida razoável”.
Sobre o perigo, discorre ARAKEN DE ASSIS que: “O perigo
hábil à concessão da liminar reside na circunstância que a manutenção do
status quo poderá tornar inútil a garantia (segurança para a execução) ou a
posterior realização do direito (execução para segurança). O receio que
incumbe ao autor alegar revestir-se-á de três predicados: (a) perigo
concreto (v.g., o receio que o réu alienará bens, tornando difícil a futura
realização do crédito, há que se materializar em fatos que indiquem essa
conduta, pois a constrição do bem alienado dependerá do reconhecimento
da fraude contra a execução ou da fraude contra credores; b) perigo atual,
(v.g., a intenção do réu de alienar bens deve existir no momento da
concessão da medida); e c) perigo grave (v.g., a alienação que o réu intenta
realizar deverá reduzi-lo a insolvência, pois restando, após tal negócio,
patrimônio bastante, o receio não ostenta gravidade)” (“Processo Civil
Brasileiro, Parte Geral: institutos fundamentais”. São Paulo: Ed. Revista dos
Tribunais, Volume II, Tomo II, página 417).
No caso presente, vê-se que os compromissários compradores
buscam a rescisão do contrato de compromisso de venda e compra, firmado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2053887-64.2020.8.26.0000 - Voto no 22773 - Mirassol
6
em 10/11/2016, pelo valor de R$ 232.762,99, a ser pago em parcelas, tendo
por objeto o imóvel consistente no Lote 08, da Quadra 16, Residencial 01,
localizado no empreendimento Terras Alphaville Mirassol, na cidade de
Mirassol, tendo fundamentado o pedido na sua impossibilidade em arcar
com os valores contratados.
Ora, não há probabilidade do direito, em sede de cognição
sumária, pois que não se pode obstar a parte credora do recebimento dos
valores contratados, sem que haja sido formado o contraditório, a fim de
mais bem analisar os fatos, inclusive quanto aos valores que já teriam sido
pagos.
E há perigo da irreversibilidade da medida, quanto a suspensão
de pagamento das parcelas vincendas, o que poderá prejudicar as
credoras, que tanto devem se manifestar nos autos.
Assim, é mesmo prematuro o deferimento da tutela de urgência,
devendo-se reformar a decisão ora hostilizada.
Posto isso, dá-se provimento ao recurso.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator